Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717270-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRO DE ANCHIETA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio. Condenação contrária à evidência dos autos. Desclassificação. Reexame de provas. Revisão criminal julgada improcedente. I. Caso em exame 1. Revisão criminal de condenação pelos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e corrupção de menor, em que se alega ser contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e (ii) possibilidade de desclassificar o crime de latrocínio para roubo circunstanciado, eis que não demonstrado “animus necandi”. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou. 4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra ele produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. 5. Tendo a condenação sido suficientemente fundamentada nas provas dos autos não se cogita de revisão para desclassificar a conduta para outro crime. IV. Dispositivo 6. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, § 1o do Código Penal, sustentando que o acórdão recorrido deixou de aplicar corretamente a regra da coautoria, imputando responsabilidade objetiva ao recorrente pelo resultado morte, em afronta ao princípio da individualização da pena. Argumenta que o citado dispositivo exige que cada agente responda na medida de sua culpabilidade, o que não teria sido observado. Acrescenta, também, que deve ser reconhecida a participação de menor importância, pois a contribuição do recorrente foi limitada e menos relevante para o resultado morte, impondo-se a redução da pena de um sexto a um terço; b) artigo 157, §2o e § 3o, inciso II, do Código Penal, asseverando que a decisão colegiada vergastada manteve a condenação por latrocínio sem comprovação do dolo de matar ou da anuência ao resultado morte (dolo eventual), violando o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Sustenta que a conduta do recorrente visava exclusivamente à subtração patrimonial, não havendo adesão ao resultado letal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 29, § 1o e 157, §2o e § 3o, inciso II, ambos do Código Penal porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que referido óbice pudesse ser ultrapassado, não caberia dar curso ao apelo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R4X